Tribunal: TJPA
Processo: 0006847-67.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006847-67.2020.8.14.0061

APELANTE: CARLOS EDUARDO SHIRMER DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PENA FIXADA EM 1 ANO E 9 MESES DE RECLUSÃO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DA MENORIDADE RELATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa de Carlos Eduardo contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa, considerando o trânsito em julgado para a acusação, a pena concretamente fixada na sentença e a incidência da causa de redução do art. 115 do Código Penal, em razão de o apelante ser menor de 21 anos ao tempo do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia foi recebida em 30/03/2021 e a sentença condenatória publicada em 18/11/2024.

4. A pena aplicada foi de 1 ano e 9 meses de reclusão, cujo prazo prescricional, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, é de 4 anos. Todavia, tendo o apelante menos de 21 anos à época do fato, aplica-se a redução pela metade (art. 115 do CP), resultando em prazo prescricional de 2 anos.

5. Transcorrido prazo superior a 2 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa.

6. A extinção da punibilidade pela prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal. Diante disso, resta prejudicado o exame do mérito recursal, pois ausente o interesse da defesa em obter absolvição quando já declarada a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e prejudicado, declarando-se, de ofício, extinta a punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa.

Tese de julgamento: A extinção da punibilidade pela prescrição retroativa pode ser declarada de ofício quando, já transitado em julgado o feito para a acusação, o prazo legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença for superior ao fixado no art. 109 do CP, considerando-se a pena concretamente aplicada e a incidência da causa de diminuição prevista no art. 115 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 115; Código de Processo Penal, art. 61.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP – Apelação Criminal: 0001210-04.2016.8.26.0430, Rel. Des. João Augusto Garcia, j. 25/06/2024, 5ª Câmara de Direito Criminal, DJe 25/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
CARLOS EDUARDO SHIRMER DA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí
, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

De acordo com a denúncia
(ID 24436407), no dia 5 de outubro de 2020, por volta das 2h da madrugada, no bairro Jardim Marilucy, neste município, o apelante Carlos Eduardo, em companhia de um indivíduo conhecido como Renan, e em comunhão de esforços e vontades, tentou subtrair, mediante grave ameaça exercida com o uso de simulacro de arma de fogo, a motocicleta da vítima Ronielson Gonçalves dos Santos.

Segundo apurado, a vítima se encontrava em via pública, empurrando sua motocicleta, quando foi surpreendida pelos indivíduos, que se aproximaram em uma Honda Fan de cor branca. Carlos Eduardo conduzia o veículo, enquanto Renan, na garupa, desceu e, com a mão sob a camisa, simulando portar arma de fogo, anunciou o assalto com expressões de intimidação.

Ocorre que a vítima, policial militar, reagiu à investida, sacando sua arma de fogo, a qual falhou no momento do disparo, o que possibilitou a fuga dos agentes sem consumar a subtração.

A Polícia Militar foi acionada imediatamente, sendo os acusados localizados instantes depois, em diligências realizadas nas imediações, e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra Carlos Eduardo Shirmer da Silva e Renan da Silva Rodrigues, pela prática
do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Em ID 24436410, recebida a denúncia em 30/03/2021;

Em ID 24436851, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 18/07/2024;

Em ID 22085220, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 28/05/2024;

Em sentença
, (ID 24436861), o Magistrado
DECLARO
U
extinta a punibilidade de
RENAN DA SILVA RODRIGUES
, nos termos do art. 107, I, do Código Penal; e b)
JULGO
U
PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para o fim de
CONDENAR
o ora apelante
CARLOS EDUARDO DE FREITAS SHIRMER
nas penas do art. 157, § 2°, inc. II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(ID 24436870), a defesa pleiteia a absolvição do apelante com fundamento na ausência de provas e à negativa de autoria, e na aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP, além de solicitar o prequestionamento da matéria discutida.

Em
sede de contrarrazões
(ID 24436873), o Ministério Público manifestou-se pelo
im
provimento
do recurso de apelação interposto pela defesa.

Nesta instância superior
(ID 26058660), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou
pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Conforme relatado, o presente recurso de Apelação tem como objeto
a
absolvição do apelante com fundamento na ausência de provas e à negativa de autoria, e na aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Contudo, é importante mencionar que, no caso em tela, há questão prévia a ser reconhecida de ofício:
a extinção da punibilidade em relação ao delito objeto do apelo em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade retroativa, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Entende-se por prescrição retroativa o período que vai desde a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, levando em consideração a pena em concreto, uma vez transitado em julgado o feito para a acusação. Este é o caso dos autos.

Extrai-se dos autos que o ora apelante restou condenado pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, restando cominada pena de 01 ano e 09 (nove) meses de reclusão, penalidade que, nos termos dos artigos 109, V, do CPB, prescreve em 04 (quatro) anos.

Manuseando os autos, depreende-se da Carteira de Identidade do acusado (ID 24436400 – fl. 13), que este era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato e, na forma do art. 115 do CPB,
a prescrição reduz-se pela metade, ou seja, para 02 (dois) anos.

Assim, considerando que a denúncia foi recebida em 30/03/2021 (ID 24436410) e que a sentença penal condenatória foi publicada apenas em 18/11/2024 (ID 24436861), já transitada em julgado para o Ministério Público, impõe-se o reconhecimento da prescrição. É necessário, portanto, o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu um prazo superior a 4 anos.

Ressalto que, com o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. Assim, deve-se tomar como base a pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, fixada pelo juízo a quo, para o crime pelo qual o apelante foi denunciado e condenado, nos termos do art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. De acordo com o art. 109, inciso V, do Código Penal, essa pena prescreve em 4 (quatro) anos, prazo que deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do mesmo diploma legal, conforme já consignado.

Diante disso, tendo transcorrido mais de 02 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, é imperativo reconhecer que o lapso prescricional foi excedido.

Ressalta-se que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO.
Recurso pretendendo a reforma da sentença para que o réu seja absolvido, com fulcro na insuficiência probatória . Ausência de interesse recursal. Inteligência do artigo 577, parágrafo único, do Código Processual Penal. Recurso não conhecido.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 00012100420168260430 Paulo de Faria, Relator.: JOAO AUGUSTO GARCIA, Data de Julgamento: 25/06/2024, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/06/2024) (GRIFEI).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação para declarar,
de ofício,
a extinção da punibilidade do agente, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2025